Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730509-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCAS CAMARA COSTA 07082438192 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0728436-50.2023.8.07.0001, concedeu tutela de urgência a fim de determinar o restabelecimento da vigência das coberturas previstas no plano de saúde do agravado, mediante a manutenção do pagamento das mensalidades, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante aduz que é lícito o cancelamento de contratos coletivos empresariais e por adesão, e que o contrato mantido pela parte agravada expressamente prevê a possibilidade de denúncia imotivada do contrato por qualquer das partes após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, desde que com aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Assevera que não há risco de desassistência, uma vez que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê a portabilidade de carências do beneficiário ou estipulante cujo plano seja cancelado. Afirma que foi seguido o previsto nas Resoluções Normativas no 509/2022 e 557/2022 da ANS. Alega que as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual e que incumbe ao Estado a prestação obrigatória do serviço público de saúde. Afirma que não é possível a resilição unilateral apenas nos casos em que há internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida. Defende que o valor da multa diária fixada é desproporcional e que deve ser limitado ao valor principal. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida ou, ao menos, minorar o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 49374956 e 49376710. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, consigno que todos os ID’s se referem aos autos principais. Transcrevo a decisão agravada (ID 1165031221): Recebo a emenda de ID 165008050. Declaro prejudicado o pedido de justiça gratuita (ID 164617168 – Pág. 13, item VI, letra “a”), tendo em vista o pagamento das custas iniciais (ID 165008084 e ID 165008087). Com relação à determinação constante da letra “c” da decisão de ID 164705775, este Juízo constatou, através de pesquisa ao sistema PJe, que as custas processuais concernentes aos autos no 0717745-74.2023.8.07.0001 já foram pagas. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, a prova documental, que instruiu a exordial, enseja a probabilidade do direito da autora de exigir a manutenção do plano de saúde por ela contratado junto à ré, cujos beneficiários são aqueles indicados nos cartões de ID 164617181 e ID 164617182. Isso porque, o atraso no pagamento do prêmio relativo ao mês de janeiro de 2023 (ID 164620100), com vencimento em 10/01/2023 (ID 164620095), bem como o inadimplemento dos prêmios concernentes aos meses de março e abril de 2023 (ID 165008050 – Pág. 1, terceiro parágrafo), não importam desfazimento instantâneo do seguro ou exclusão da cobertura securitária (ID 164617188), pois é necessária a constituição em mora do contratante pela operadora do plano de saúde, de modo que é abusiva e nula de pleno direito, além de inadmissível, qualquer resilição unilateral do contrato sem prévia comunicação ao consumidor. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. DÉBITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É indevido o cancelamento do plano de saúde por inadimplência, se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito, o que, de resto, nem mesmo foi comprovado. Ainda sobressai a irregularidade do cancelamento, pois o plano foi suspenso menos de 60 dias após o vencimento da suposta parcela não paga, em afronta ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 2. Não obstante a prestação de serviço defeituoso ou o inadimplemento contratual sejam acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importem ofensa aos atributos da personalidade, a injusta recusa do plano de saúde em custear o parto e a internação da paciente é situação que ultrapassa o mero descumprimento contratual. Dano moral caracterizado no caso concreto. 3. Afigura-se correto o arbitramento se observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 4. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão n.1136984, 07176453220178070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da plausibilidade do direito invocado, o fundado receio de dano decorre do fato de que a Sra. Jacilene Reis da Camara (ID 164617188), beneficiária do plano de saúde com 42 anos de idade (ID 164617180 – Pág. 3), não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde necessário para realização de procedimento ginecológico (ID 165008088). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) dias contados da intimação desta decisão, restabeleça a vigência das coberturas securitárias previstas no plano de saúde descrito como ESTILO NACIONAL COLETIVO EMPRESARIAL – AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRICIA – contratado pela autora JASSY SALGADOS (ID 164617181 e ID 164617182), mediante contraprestação consistente na cobrança, por meio de boletos enviados por correspondência física ou meio eletrônico à autora, do valor do prêmio mensal devido a partir do mês de julho de 2023, inclusive, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) incidente a partir do comprovado descumprimento desta determinação judicial e limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. (...) Sem razão a agravante. De início, ressalte-se que a relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quanto à possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde, saliente-se que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o Anexo I da Resolução no 509/2022 da ANS, dispõe acerca da possibilidade de rescisão, pela operadora, de plano coletivo empresarial. Transcrevo: A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência. (destaquei) Ainda, segundo Enunciado de Súmula Normativa no 28, da ANS, a notificação deve ser feita das seguintes formas: i) por via postal entregue no endereço do consumidor; ii) por meio dos prepostos da operadora, com a necessária comprovação de recebimento pelo consumidor; iii) por edital, quando não encontrado o consumidor no endereço. Vejamos: 3. No caso de notificação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante foi notificado, não sendo necessária sua assinatura no aviso de recebimento. 3.1. - No caso da notificação ser efetivada pelos meios próprios da operadora, através de seus prepostos, a entrega deverá se dar em mãos próprias do consumidor contratante titular, sendo imprescindível sua assinatura no comprovante de recebimento. 4. - Para fins do cumprimento da Lei no 9656, de 1998, considera-se que a notificação por edital, publicada em jornal de grande circulação do local do último domicílio conhecido, atende ao seu art. 13, parágrafo único, inciso II, quando o consumidor não é localizado no endereço conferido à operadora. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletiva, ante à ausência de notificação prévia ao consumidor. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 195 DA ANS. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RELEVÂNCIA JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O artigo 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por adesão, permitida após a vigência de doze meses do acordo, mediante notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2. De acordo com o artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, a administradora do plano de saúde, na resolução ou suspensão de um contrato por inadimplemento do beneficiário, precisa observar, além da previsão contratual, dois requisitos expressos: i) período de inadimplemento superior a sessenta (60) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze (12) meses; ii) notificação ao beneficiário do plano de saúde dentro do quinquagésimo (50o) dia de inadimplência. 3. O Enunciado de Súmula Normativa no 28, da ANS condiciona a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde à prévia notificação, feita por via postal com aviso de recebimento ou entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário. 4. A ausência de notificação prévia do consumidor, na forma e com a antecedência mínima prevista na legislação, implica em ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão. 5. No caso concreto, em que pese a agravante haver promovido a notificação da empresa contratante a respeito da intenção de rescindir o contrato de adesão ao plano de saúde, não foram apresentados elementos de prova aptos a demonstrar que os beneficiários foram também notificados, sobretudo na forma determinada e com antecedência mínima prevista na legislação de regência. 5.1. A relevância jurídica do objeto dos contratos de assistência à saúde infirma os efeitos da sua resilição unilateral em relação à beneficiária que estava prestes a dar à luz e dependia de atendimento essencial à preservação da sua própria vida e à vida da criança. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709148, 07105460420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE DA EMPRESA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998. 2. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. A jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante. Em tais casos, ou seja, suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante, também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato, principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado. Precedentes. 4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1704326, 07425251520228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso em tela, trata-se de contrato de plano saúde coletivo empresarial, conforme se afere a partir das carteiras juntadas nos IDs 163962416 e 164617182. Portanto, o contrato se sujeita à previsão legal acima disposta. Ademais, as informações juntadas nos documentos acima mencionados demonstram que o contrato em tela teve sua data de início de vigência em 1/11/2021. Já a referida notificação de rescisão é datada de 2 de fevereiro de 2023, enviada por e-mail conforme verifica-se dos IDs 166583356 ao 166583360, não havendo, nos autos, comprovante de recebimento de tais notificações. Assim, verifica-se que a agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que a rescisão unilateral ocorreu na forma prevista legalmente, pois deixou de demonstrar a inequívoca notificação da agravada com antecedência de 60 (sessenta) dias. Portanto, constatada a probabilidade do direito, além do perigo da demora, diante do iminente risco de que a parte fique sem a cobertura do plano de saúde, mostra-se necessária a manutenção da decisão agravada e, consequentemente, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao valor da multa cominatória (astreintes), entendo que o valor arbitrado se mostra adequado, pois se mostra condizente frente à natureza da obrigação controvertida. A multa deve ser fixada em patamar necessário e suficiente para dissuadir a parte do descumprimento da obrigação, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil. Registre-se, o valor da multa é fixado em tese, bastando que a parte cumpra a ordem judicial para que seja lhe seja concretamente aplicada a penalidade. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 28 de julho de 2023 15:49:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador